Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-64.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO - CPF: 038.056.531-58 (AGRAVANTE), NICOLE ISABEL MARTINEZ GARCIA SANTOS - CPF: 703.978.551-09 (AGRAVADO), M. F. M. D. S. - CPF: 091.438.951-31 (AGRAVADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), VILMA LIMA DE SOUZA - CPF: 038.715.311-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO ALIMENTANDO -
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-EXPOSA – NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA POSSIBILIDADE DA AGRAVADA EM PROMOVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção do valor fixado à título de pensão alimentícia devida pelo pai ao filho menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.

Não restando comprovados nos autos que a agravada possui meios em promover seu próprio sustento, justificada se torna a manutenção dos alimentos provisórios fixados em 1º grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002272-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

AGRAVADO: NICOLE ISABEL MARTINEZ GARCIA SANTOS e M. F. M. D. S.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colider que, nos autos de ação de divórcio c/c partilha de bens, guarda, visitas, alimentos provisórios e alimentos compensatório ajuizada por
NICOLE ISABEL MARTINEZ GARCIA SANTOS e M. F. M. D. S., deferiu parcialmente o pedido liminar para fixar
os alimentos compensatórios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser reajustado de acordo com o salário mínimo vigente, a ser pago em favor da primeira requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da intimação, devendo ser depositados na conta bancária a ser indicada pela requerente; fixou os alimentos provisórios em 82,50% (oitenta e dois vírgula cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, o que equivale atualmente a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago em favor do menor até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da citação, devendo ser depositados na conta bancária indicada nos autos, bem como, 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias do menor.; deferiu à divisão periódica dos lucros da empresa COMFRIO REFRIGERAÇÃO, devendo ser repassado pelo requerido mensalmente 50% (cinquenta por cento) dos lucros líquidos obtidos pela empresa à primeira requerente.

Requer, em apertada síntese, a concessão da antecipação da tutela recursal,
“
a fim de seja reformada a decisão do Magistrado “a quo”, para que os alimentos provisórios sejam fixados em 20% (por cento) do salário mínimo, vigente em nosso país; b. Seja excluído/suspenso a obrigação do agravante ao pagamento dos alimentos compensatórios; c. Seja encaminhado ofício à Associação Comercial e Empresarial de Colíder-MT, para que junte aos presentes autos cópia integral do contrato de trabalho com a Agravada; d. Sucessivamente caso não seja o entendimentos de Vossas Excelências em excluírem os alimentos compensatórios, requer a redução para 20% (por cento) do salário mínimo, vigente em nosso país; Ante a relevância do direito invocado pelo Agravante e a URGÊNCIA da medida, respeitando as necessidades da menor a as possibilidades do Agravante, dando-se ao presente EFEITO SUSPENSIVO até ulterior julgamento”.

Aduz, para tanto, que “
não possui condições financeiras de pagar os alimentos (provisórios e compensatórios) nos valores fixados pelo juízo a quo, sem que isso comprometa sua subsistência.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
FILOSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colider que, nos autos de ação de divórcio c/c partilha de bens, guarda, visitas, alimentos provisórios e alimentos compensatório ajuizada por
NICOLE ISABEL MARTINEZ GARCIA SANTOS e M. F. M. D. S., deferiu parcialmente o pedido liminar para fixar
os alimentos compensatórios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser reajustado de acordo com o salário mínimo vigente, a ser pago em favor da primeira requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da intimação, devendo ser depositados na conta bancária a ser indicada pela requerente; fixou os alimentos provisórios em 82,50% (oitenta e dois vírgula cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, o que equivale atualmente a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago em favor do menor até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da citação, devendo ser depositados na conta bancária indicada nos autos, bem como, 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias do menor.; deferiu à divisão periódica dos lucros da empresa COMFRIO REFRIGERAÇÃO, devendo ser repassado pelo requerido mensalmente 50% (cinquenta por cento) dos lucros líquidos obtidos pela empresa à primeira requerente.

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, se justifica a manutenção da decisão que fixou o valor dos alimentos para
em 82,50% do salário mínimo vigente no país
.

Sobre o tema:

ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE. Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai ao filho menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
(TJ-DF 20170910043749 - Segredo de Justiça 0004251-72.2017.8.07.0009, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 01/08/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2018 . Pág.: 398/409)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS.

MAJORAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. 2. De acordo com o disposto no § 1º do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 3. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao Alimentante, o qual teve a oportunidade de anexar documentos, mas permaneceu inerte, a presunção da sua capacidade contributiva se impõe. (...).”
(TJ-DF 07046231920188070017 - Segredo de Justiça 0704623-19.2018.8.07.0017, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conforme disposto no art. 1.694, caput e § 1º, do Código Civil, o valor fixado há que ser proporcional, equilibrando-se aquilo que o alimentante pode pagar, sem reduzi-lo à miséria, com as reais necessidades do alimentando. Com efeito, não devem esses alimentos corresponder tão somente a um mínimo existencial, ao piso da dignidade humana, devendo, ao contrário, sempre que possível, serem compatíveis com a condição social e o padrão de vida antes experimentados pelo alimentando.

A doutrina ensina que a necessidade em relação aos filhos menores é presumida de forma absoluta. Por outro lado, a possibilidade do devedor deve ser constatada por meio de seus rendimentos, que possam servir de lastro ao pagamento dos alimentos.

A propósito:

ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE. Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai à filha menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.
(TJ-DF 07179458920208070000 - Segredo de Justiça 0717945-89.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, a possibilidade do agravado arcar com valor fixado restou comprovado nos autos, de modo que necessária a manutenção da decisão proferida em 1º grau.

Da mesma forma, necessária a manutenção da decisão quanto a fixação de alimentos para a conjugue, posto que a obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade e de mútua assistência (art.
1.694
e art. 1.566, III, ambos do
CC
):

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.”

“Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

I - fidelidade recíproca;

II - vida em comum, no domicílio conjugal;

III - mútua assistência;

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

V - respeito e consideração mútuos.” (destaquei)

Para ser cabível pedido de alimentos é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos, bem como deve-se levar em conta os recursos financeiros do alimentante, em atenção

ao binômio possibilidade/necessidade.

A propósito:

AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. A fixação de alimentos, inclusive os provisórios, há de atender ao binômio possibilidade-necessidade. Situação que recomenda a não fixação de alimentos provisórios à ex-esposa, porquanto não demonstrada nos autos dependência econômica. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70047114442, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/04/2012).” (TJ-RS - AI: 70047114442 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 25/04/2012, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2012)

Assim, se, findo o casamento, sobrevier a necessidade de um dos cônjuges de perceber alimentos, é lícito que ele requeira ao outro tal prestação para a devida manutenção de seu sustento. O objetivo da pensão alimentícia é, portanto, o de auxiliar o cônjuge que, por alguma justificação válida, não consegue sustentar-se sozinho. Assume, todavia, a prestação de alimentos caráter diferenciado, na medida em que terá cabimento apenas em situações excepcionais e não poderá ser eterna, tendo por objetivo viabilizar a reinserção do alimentando no mercado de trabalho, como forma de propiciar que este, por si só, obtenha meios de prover o próprio sustento.

A pensão alimentícia não pode, em nenhum caso, ser instrumento de ociosidade, promovendo a acomodação da parte que, na expectativa de tal prestação, escusa-se de prover sustento próprio.

No caso dos autos, pelos documentos carreados, não resta demonstrado, todavia, que a agravada possui meios de se manter por conta própria, o que justifica a manutenção da obrigação alimentar, ao menos nesse momento.

Nesse sentido:

“ALIMENTOS FIXADOS À EX ESPOSA. POSSIBILIDADE. DEVERES DE MÚTUA ASSISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE ENTRE O CASAL. VALOR. Melhor avaliando o binômio necessidade-possibilidade, vejo que o alimentante deve contribuir com percentual da sua renda agora comprovada. (...).”
(TJRS. AI 70064136773, OITAVA CÂMARA CÍVEL. Rel. ALZIR FELIPPE SCHMITZ. Julgado em 21/05/2015).

“
ALIMENTOS. EX-ESPOSA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE O CASAL PERDURA MESMO DEPOIS DA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL, QUANDO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 2. NA FIXAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS É PRECISO BUSCAR O EQUILÍBRIO ENTRE A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E A CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. 3. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJDF. Apelação Cível 20110910086595. Rel. Antoninho Lopes).

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023